Tribunal: TJSP
Processo: 0003446-35.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003446-35.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RENATO
AUGUSTO ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada
a preliminar, negaram provimento ao agravo.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003446-35.2020.8.26.0026 -Voto no 45751
2
VOTO no: 45.751
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0003446-35.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: Renato Augusto Alves (Defensoria Pública).
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Bauru.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
RENATO AUGUSTO ALVES contra a r. decisão reproduzida a fls. 44/46 dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca de Bauru, que nos autos da Execução Penal no 0000331-51.2020.8.26.0496
homologou como falta disciplinar de natureza grave fatos ocorridos em 12.11.2019,
determinando a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção do lapso para fins de
benefícios, salvo o livramento condicional, indulto e a comutação de penas, conforme
o teor das Súmulas 535, 534 e 441 do STJ.
Argumenta a Defensoria Pública, em preliminar, sobre a nulidade do
procedimento administrativo em face da ausência de oitiva judicial do sentenciado.
Em relação ao mérito, pretende o agravante a absolvição da falta grave por ausência
de provas ou sua desclassificação para falta leve ou média, além do afastamento da
perda referente aos dias remidos ou sua limitação em um dia, bem como a não
interrupção do prazo para fins de progressão de regime (fls. 7/12).
Apresentada a contraminuta (fls. 49/60) e mantida a r. decisão atacada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003446-35.2020.8.26.0026 -Voto no 45751
3
(fls. 62), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 75/93).
É o relatório.
Não há nulidade a ser reconhecida.
Isso porque os princípios constitucionais do devido processo legal, a
ampla defesa e o contraditório foram satisfatoriamente garantidos pela oitiva do
sentenciado na presença de advogado da FUNAP no âmbito administrativo, conforme
se verifica às fls. 29, sendo certo que a sindicância para apuração de faltas cometidas
durante o cumprimento da reprimenda não exige os mesmos rigores do processo
penal.
Por isso, o fato de não ter havido a oitiva judicial do sentenciado não
altera a regularidade da sindicância, seja porque não há previsão legal para tal oitiva
em procedimento dessa natureza, seja porque a Lei de Execução Penal somente exige
a realização do referido ato nos casos de regressão para regime prisional mais
rigoroso, como dispõe o art. 118, § 2o, do citado diploma legal, não sendo esta a
hipótese dos autos.
No mérito, o agravo não comporta provimento.
Consta que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave com
fundamento no art. 50, inciso VI, em combinação com o art. 39, inciso II, ambos da
Lei de Execução Penal, consistente em desobediência a ordem de servidor (fls. 18 e
seguintes).
A materialidade e a autoria ficaram devidamente demonstradas,
sobretudo diante da Comunicação de Ocorrência no 179/2019.
Apesar de o agravante ter negado a prática dos fatos perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003446-35.2020.8.26.0026 -Voto no 45751
4
autoridade sindicante (fls. 29), os agentes penitenciários Bruno e Marcelo, em
depoimentos harmônicos e complementares, confirmaram que ele se recusou a
entregar o baralho artesanal que estava irregularmente na sua posse durante o banho
de sol, em ato claro de desrespeito e desobediência (fls. 27 e 28).
Nesse sentido, não há porque desmerecer as declarações prestadas
pelos servidores, já que nada consta nos autos a indicar que eles tivessem qualquer
motivo para imputar ao sentenciado falsa e injustamente a falta disciplinar ao
sentenciado; demais disso, as declarações de seus atos de ofício, quando prestadas
sob compromisso, gozam de presunção de veracidade.
Assim, incensurável é a r. decisão hostilizada, sendo incogitável a
absolvição pretendida.
Igualmente, não prospera o pedido desclassificatório para falta média
ou leve, porquanto é evidente que o ato praticado pela agravante não é meramente
perturbador, afrontando às normas para a manutenção da ordem e da disciplina que
certamente deve imperar nos estabelecimentos prisionais. É evidente que classificá-la
no patamar pretendido abriria precedente temerário.
Com relação ao prazo para obtenção de benefícios, é certo que com o
reconhecimento da referida falta durante o curso da execução da pena, devidamente
apurada através de procedimento regular, impõe-se o reinício da contagem do lapso
temporal para a concessão de novos benefícios de progressão de regime.
Nesse sentido é a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Em caso de cometimento de falta grave pelo
condenado, será interrompido o interstício exigido
para a concessão do benefício da progressão de
regime prisional, qual seja, o cumprimento de pelo
menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003446-35.2020.8.26.0026 -Voto no 45751
5
(Precedentes do STJ e do c. Pretório Excelso).” (HC
no 156.915/RS, 5a Turma, rel. Min. Félix Fischer,
julgado em 22/06/2010);
“A prática de falta disciplinar grave interrompe a
contagem do lapso legalmente exigido para a
progressão carcerária. 3. Ordem conhecida em parte
e, nesta extensão, denegada.” (HC 178.410/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
07/12/2010, DJ de 01/02/2011).
Por fim, relativamente à perda de 1/6 dos dias remidos, entende-se que
o agravante já foi beneficiado, não havendo reparo a ser feito, vez que o simples
cometimento da falta grave seria fundamento idôneo inclusive para aplicação de
fração a maior, de acordo com o art. 127 da Lei de Execução Penal e o entendimento
já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 550207/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
18/02/2020, DJe 28/02/2020; HC 487886/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator